Tribunal: TJSP
Processo: 1502781-96.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Apelação. Furto. Recurso defensivo que busca a aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alteração do regime para o aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Não acolhimento. Réu reincidente em delito patrimonial, de modo que sua conduta não pode ser considerada de mínima reprovabilidade, ainda que

Ementa:
Apelação. Furto. Recurso defensivo que busca a aplicação do princípio da insignificância. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alteração do regime para o aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Não acolhimento. Réu reincidente em delito patrimonial, de modo que sua conduta não pode ser considerada de mínima reprovabilidade, ainda que os objetos subtraídos sejam de pequeno valor. Além disso, o recorrente já foi beneficiado anteriormente com a absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância, praticando o crime apurado nestes autos pouco mais de um mês após a prolação da sentença absolutória. Como se não bastasse, foi também processado e condenado por furto cometido posteriormente, o que revela que faz da atividade criminosa seu meio de vida. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. O fato de o recorrente ter cometido novo delito enquanto cumpria pena por crime anterior é circunstância apta a justificar o incremento da pena-base, sem prejuízo da posterior aplicação da agravante da reincidência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Regime semiaberto que se mostra proporcional ao caso concreto. Diante das circunstâncias já mencionadas e, embora a reincidência não seja específica, não se mostra cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, já que tal medida não é socialmente recomendável. Prequestionamento efetuado. Negado provimento ao recurso.